Tribunal: TJBA
Processo: 8000413-93.2021.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000413-93.2021.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE MATHEUS BARBOSA SILVA

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. CLANDESTINIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM R$2.000,00. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000413-93.2021.8.05.0269
, em que figuram como apelante
AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA
e como apelada
JORGE MATHEUS BARBOSA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .